Tribunal: TJSP
Processo: 1022720-66.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DO RÉU – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CULPA PRESUMIDA – COLISÃO TRASEIRA – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – DANOS MATERIAIS CULPA EXCLUSIVA DO RÉU DEMONSTRADA – COLISÃO TRASEIRA – PROVAS SUFICIENTES – MANUTENÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DO RÉU – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CULPA PRESUMIDA – COLISÃO TRASEIRA – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – DANOS MATERIAIS CULPA EXCLUSIVA DO RÉU DEMONSTRADA – COLISÃO TRASEIRA – PROVAS SUFICIENTES – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – O interesse de agir fica demonstrado quando a seguradora se utiliza do procedimento adequado ao bem da vida pretendido e evidencia a necessidade da tutela jurisdicional em razão da resistência do réu à pretensão deduzida.
2 – Não há cerceamento de defesa do apelante pelo fato de a apelada deixar de apresentar o laudo de vistoria, visto que pelo descrito no boletim de ocorrência é possível verificar a compatibilidade das peças e reparos constantes do orçamento apresentado pela seguradora apelada, com os danos causados no veículo.
3 – Sub-rogação da seguradora, autora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula 188 do C.STF;
4 – Colisão traseira que indica presunção de culpa do condutor. Inobservância da distância mínima do veículo a fim de evitar acidentes, não observando o Regulamento do Código Nacional de Trânsito (Dec. 62.127, de 16.1.1968) dispõe, no art. 175, III, que o condutor que dirige seu veículo com atenção deve sempre "guardar distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente";
5 – Apelante que impugna valor do orçamento apresentado pela seguradora de forma genérica, não trazendo aos autos elementos concretos capazes de alterar o valor fixado a título de reparação por danos materiais.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.